Tribunal: TJSP
Processo: 1076178-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo nacional – Impossibilidade de aterrissagem do voo no destino em razão de condições climáticas desfavoráveis – Força maior – Autores que não esperaram atendimento da cia aérea ré para realocação no próximo voo e se hospedaram em hotel de luxo da cidade – Desistência do prosseguimento da viagem que se deu em razão da condição pessoal da coautora, por

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo nacional – Impossibilidade de aterrissagem do voo no destino em razão de condições climáticas desfavoráveis – Força maior – Autores que não esperaram atendimento da cia aérea ré para realocação no próximo voo e se hospedaram em hotel de luxo da cidade – Desistência do prosseguimento da viagem que se deu em razão da condição pessoal da coautora, por orientação médica, pois se encontrava em início de gravidez - Dano presumido que se mostra incabível de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp no 1.796.716/MG - Sentença mantida – Ação improcedente - Recurso provido para tal fim*